Tribunal: TJMT
Processo: 1041618-53.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041618-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALYNE ALENCAR BORGES CAETANO - CPF: 378.636.128-29 (RECORRENTE), PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA - CPF: 009.322.741-88 (ADVOGADO), LETICIA DE OLIVEIRA PECINI - CPF: 053.311.491-89 (RECORRENTE), M ALVORADA LTDA - EPP - CNPJ: 26.575.233/0001-06 (RECORRIDO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°
1041618-53.2022.8.11.0001

Recorrente:
ALENCAR BORGES CAETANO e LETICIA DE OLIVEIRA PECINI

Recorrido:
M. ALVORADA LTDA EPP

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE FURTO OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO DE MERCADO – SENTENÇA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A OCORRÊNCIA DO FURTO- SENTEÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A alegação de ocorrência de furto em estacionamento de estabelecimento comercial, quando não evidenciado sua ocorrência por elementos seguros que atestem de forma cristalina sua existência, impede a apuração da responsabilidade do estabelecimento a que pertence o estacionamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°
1041618-53.2022.8.11.0001

Recorrente: ALYNE
ALENCAR BORGES CAETANO e LETICIA DE OLIVEIRA PECINI

Recorrido:
M. ALVORADA LTDA EPP

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
ALYNE
ALENCAR BORGES CAETANO E LETICIA DE OLIVEIRA PECINI

Ação:
Ação De Indenização Por Danos Morais E Danos Materiais

Origem:
2°
Juizado Especial Cível De Cuiabá

Sentença (Id: 171127253)
j
ulgou totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id.
171127253
):
pleiteiam os recorrentes a reforma da sentença para que seja reconhecida a falha na prestação de serviço e, também, para que a empresa demandada seja condenada a ressarcir os valores dos objetos do furto e, além da

condenação ao pagamento de danos morais
.

Contrarrazões (Id.171127262):
p
ostulou a manutenção da sentença
a quo
e
o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1041618-53.2022.8.11.0001

Recorrente: ALYNE
ALENCAR BORGES CAETANO e LETICIA DE OLIVEIRA PECINI

Recorrido:
M. ALVORADA LTDA EPP

VOTO

Colendos Pares,

De
início, constata-se que não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos da sentença foram questionados pelas razões recursais do recurso supracitado.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que a parte autora deixou de comprovar de forma satisfatória os fatos constitutivos do direito pleiteado.

O caso em tela trata
em síntese de alegação de furto que teria ocorrido no dia 26 de maio de 2022, por volta de 18h30min, após a parte regressar do interior do estabelecimento comercial da reclamada, quando percebeu que uma maleta com joias em prata, que estava acondicionado no interior de seu veículo, havia sido furtada. Afirma que no mesmo momento buscou contato com a empresa demandada e que foi verificado na filmagem o seguinte, citação feita no B.O.: “
um rapaz alto, de boné e camiseta preta entro no meu carro, no banco do motorista, fica 05 segundos pega a maleta e sai do carro, pela filmagem, nitidamente da pra ver a maleta na mão do rapaz...
”, porém nenhuma atitude de cunho reparatório foi tomado pela ré.

Em sua defesa, alega a recorrida que todo fato ocorreu face à recorrente não ter trancado seu veículo e, por isso, o furto se deu sem qualquer arrombamento, o que traria uma hipótese de culpa exclusiva da vítima.

Posto isso, compulsando detidamente os autos não é possível constatar,

dos elementos carreados ao caderno processual, a ocorrência do referido furto.

Não há demonstrativo de qualquer sinal de arrombamento, as imagens anexas aos autos não demonstram com clareza o contexto ocorrido, motivo pelo qual, a análise da responsabilidade da recorrida torna-se prejudicada.

Assim, tem-se que a sentença deve ser mantida
, por não estar evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à omissão que teria ocasionado a falha de prestação de serviço.

Estão ausentes elementos seguros que evidenciam o contexto alegado pela recorrente.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FURTO NO ESTACIONAMENTO DO POSTO DE COMBUSTÍVEL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO UNILATERAL QUE NÃO GERA PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em que pese o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor prever a inversão do ônus da prova em favor da parte autora da ação, esta não tem caráter absoluto, visto que a Reclamante deve apresentar elementos comprobatórios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu no presente caso. Por se tratar de declaração unilateral, a juntada de boletim de ocorrência policial com a exordial não evidencia a veracidade das alegações da parte reclamante. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1043878-06.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023